Tribunal: TJES
Processo: 5005403-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005403-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: REYNALDO MIRANDA DA SILVA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA (FADEP). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Linhares, afastando a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), sob o fundamento do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais ao FADEP, mesmo diante do julgamento procedente do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação do município com base no princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais sejam suportadas por quem deu causa à instauração da demanda, seja por ação ou omissão.

O colegiado reconheceu que não há comprovação de negativa administrativa do município quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado.

O julgado destacou que o ente municipal não apresentou resistência à pretensão deduzida em juízo, afastando a configuração de causalidade processual.

A ausência de conduta que tenha dado causa à propositura da ação justifica o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recurso evidencia mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

À luz do princípio da causalidade, não cabe condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, quando inexistente negativa administrativa ou resistência à pretensão deduzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005403-04.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em suas razões a embargante alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao afastar a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP).

Defende que, sendo julgado procedente o pedido inicial, a municipalidade deve arcar com os ônus da sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, a simples leitura do acórdão revela, de forma cristalina, que não há qualquer omissão a ser sanada.

Pelo contrário, verifica-se que a decisão colegiada foi enfática ao enfrentar a questão dos encargos processuais, afastando expressamente a condenação do ente municipal com base no princípio da causalidade.

O julgado consignou, com precisão, que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao referido princípio, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Na hipótese, da análise dos elementos constantes nos autos, não houve comprovação de negativa administrativa da municipalidade em fornecer o tratamento ao paciente.

Ressaltou-se, ainda, que o município não ofereceu resistência à pretensão deduzida em juízo.

Sendo assim, não tendo o embargado dado causa à instauração do processo, mister o afastamento da sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A oposição dos presentes embargos revela evidente intenção de rediscutir matéria já decidida fundamentadamente em sentido contrário à pretensão da embargante, não remanescendo qualquer vício (omissão, contradição ou obscuridade) no comando judicial impugnado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)